Tribunal: STF
Processo: AI 761113
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Matéria criminal. Intempestividade. Não observância do prazo de 5 dias para a sua interposição, conforme estabelece o artigo 317 do Regimento Interno desta Corte. 




1. O agravante não observou o prazo de 5 dias para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o artigo 317 do Regimento Interno desta Corte. 




2. Agravo regimental não conhecido.